Tribunal: TJBA
Processo: 8059829-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059829-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE VALENTE CAMPOS ANDRADE FILHA

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA MAGNAVITANVITA

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela parte executada, afastando a compensação por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel locado, bem como indeferindo pedido de parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de dialeticidade recursal; (ii) a possibilidade de compensação de valores decorrentes de alegadas benfeitorias realizadas em imóvel locado; (iii) a validade da cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias; e (iv) a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se configura ausência de dialeticidade recursal quando, embora presentes impropriedades técnicas, é possível identificar a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
4. O deferimento de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

5. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, nos termos da Súmula 335 do STJ, subsistindo inclusive em caso de prorrogação tácita da locação.
6. A eventual ciência do locador ou benefício indireto decorrente das benfeitorias não afasta a eficácia da cláusula de renúncia regularmente pactuada.

7. Incumbe à parte executada comprovar a realização e a natureza das benfeitorias alegadas, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de outros elementos probatórios.

8. A compensação em cumprimento de sentença exige crédito líquido, certo e exigível, inexistente na hipótese.

9. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, além de não estarem presentes seus pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias em contratos de locação, inclusive durante a prorrogação tácita, nos termos da Súmula 335 do STJ.

2.

A compensação em sede de cumprimento de sentença exige crédito líquido, certo e exigível, não se admitindo quando ausente prova robusta das benfeitorias alegadas.

3.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, 373, II, 916, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 8033055-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2024; TJBA, Apelação nº 8001058-69.2022.8.05.0274, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.359.619/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23794669620248260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8059829-81.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador
,
em que são partes, como

AGRAVANTE
,
SIMONE VALENTE CAMPOS ANDRADE e outros
,

e, como
A
GRAVADO
,
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA MAGNAVITA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.